Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720207-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRAVADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME, PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, condicionou a expedição dos mandados de adjudicação dos imóveis penhorados à preclusão da decisão. Aduz que determinar que se aguarde a preclusão da decisão para a expedição dos mandados de adjudicação caracterizaria ilegalidade e causaria prejuízos ao credor, cujo crédito somente seria satisfeito após o julgamento de todos os eventuais recursos interpostos. Alega que não há nenhum recurso em que tenha havido a atribuição do efeito suspensivo, razão pela qual incabível a determinação em questão. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos mandados de adjudicação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela. Preparo recolhido no ID 72061031. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 233581512 dos autos originários: A embargante (BBR AUTO POSTO LTDA - ME) afirma que a decisão de ID 230660469 é omissa e contraditória ao argumento de que é impossível a responsabilização patrimonial do coproprietário estranho à execução, a despeito da "contrição patrimonial sobre a integralidade do bem" - ID 232482379. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. O que pretende o embargante, na verdade, é a reforma da decisão para adequá-la à tese que vem há tempos sustentando, a de que a fração do imóvel pertencente ao cônjuge que não compôs a lide não possa ser objeto de penhora; o que não se permite por esse meio processual. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Por fim, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 199353239. Intimem-se. Como se vê, a decisão recorrida determinou que se aguardasse a preclusão da decisão de ID 199353239 dos autos de origem. De início, verifica-se que a decisão de ID 199353239 dos autos de origem indeferiu a reserva de meação, bem como deferiu a adjudicação dos imóveis penhorados, condicionando a expedição do auto de adjudicação à preclusão da decisão. Ocorre que a decisão de ID 199353239 dos autos de origem foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento no 0729752-67.2024.8.07.0000, cujo acórdão cassou a decisão em comento, determinando que fosse emitido novo pronunciamento acerca da matéria referente à reserva da meação. Trânsito em julgado do acórdão registrado em 19/3/2025. Em cumprimento ao decidido, foi proferida nova decisão de ID 230660469 dos autos de origem, substituindo a anterior decisão de ID 199353239, ocasião em que foi novamente indeferida a reserva de meação pleiteada. Em face da decisão de ID 230660469 dos autos de origem foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 233581512, ora recorrida, que determinou que se aguardasse a preclusão da decisão de ID 199353239. Ato contínuo, foram opostos Embargos de Declaração em face da decisão de ID 230660469 dos autos de origem, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 235760401, cujo teor é o seguinte: O embargante ARNALDO CANEDO NASCIMENTO afirma que a decisão de ID 230660469, substituta da de ID 199353239, pois esta última fora cassada pelo TJDFT, conforme Acórdão ID 230383745, deixou de abordar tema abordado na decisão substituída, qual seja, a reserva de percentual ao exequente sobre a penhora constituída no feito (ID 234007213). Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Verifico que o embargante, irresignado com o desfecho da lide proposta em seu desfavor, visa rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, o que é vedado por expressa disposição legal. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Contudo, esclareço ao embargante que, muito embora a decisão de ID 199353239 tenha sido cassada quando do julgamento do AGI 0729752-67.2024.8.07.0000, e a outra proferida em seu lugar não tenha repetido o indeferimento de reserva de percentual referente aos honorários do exequente ARNALDO, é despicienda a reanálise da matéria, pois o pedido já havia sido indeferido em decisão de ID 42088241, datada do longínquo ano de 2019, tendo o requerente se insurgido com a interposição do AGI no 0724073-62.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 50936007. Portanto, visa o peticionante alcançar provimento acerca de matéria já exaustivamente debatida e alcançada pela preclusão. Mais uma vez, repise-se, deve o credor ARNALDO perseguir seu crédito por outros meios que não a reserva sobre a penhora dos imóveis de matrículas matrículas nos 2024 e 2025; sobre os aludidos imóveis, o credor não possui nenhum direito. Quanto à ausência de publicação da decisão de ID 230660469, datada de 31/03/2025, de fato, não houve publicação para o exequente ARNALDO - o que ora determino -, que, porém, não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que pôde interpor os presentes embargos, embora eles não tenham sido conhecidos. No concernente à petição de ID 234729515, em que o exequente ALVORADA SC FIDC requer reconsideração da decisão que determina a preclusão da decisão de ID 199353239, INDEFIRO o pedido. Isso porque a expedição do auto de adjudicação está sujeita ao trânsito em julgado da decisão de ID 230660469, que substituiu a de ID 199353239, o que se faz necessário em razão da segurança jurídica das decisões. Como se não bastasse, houve decisão no AgrREsp No 2663164 - DF (2024/0206983-3) determinando o retorno dos autos (Embargos de Terceiro 0715717-70.2022.8.07.0001) ao juízo de origem para produção das provas requeridas pelas partes, em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa em desfavor dos embargantes. Portanto, como a questão referente à fraude à execução ainda não transitou em julgado, continua sobrestada a expedição do auto de adjudicação dos imóveis de matrículas 2024 e 2025, do CRI Iaciara/GO. Intimem-se. (grifei) Como se vê, a última decisão proferida nos autos em Embargos de Declaração esclareceu a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da nova decisão proferida, de ID 230660469 dos autos de origem, para que somente após fosse expedido o auto de adjudicação. Ocorre que, no caso dos autos, não se encontram presentes as hipóteses do art. 921 do CPC para a suspensão da execução. Além do mais, não há notícia nos autos acerca da concessão de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A suspensão do andamento regular do feito para se aguardar a preclusão de determinada decisão judicial somente se justifica nas hipóteses em que haja expressa previsão legal nesse sentido ou a concessão de efeito suspensivo pelo relator de eventual recurso interposto. O Juízo de origem, embora legitimamente calcado no poder geral de cautela, na segurança jurídica e na economia processual, ao determinar que a expedição da carta de adjudicação aguarde a preclusão da decisão, indevidamente invade a esfera de competência do segundo grau de jurisdição. Isso porque concede ex officio efeito suspensivo a eventual recurso a ser interposto pela parte prejudicada, atribuição esta que compete ao relator do recurso, nos termos dos art. 1.019, I, do CPC. Desse modo, não há óbice ao regular prosseguimento do feito, com a expedição da carta de adjudicação dos imóveis penhorados. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. 1. A decisão recorrida determinou a realização do leilão judicial eletrônico do bem penhorado nos autos, deixando registrado que desde o ano de 2019 se está a aguardar a efetivação do ato expropriatório. O demandante aduz que a r. decisão incorre em equívoco somente no ponto em que condiciona o prosseguimento do processo à ocorrência da preclusão. 2. De fato, não se encontram presentes as hipóteses legais previstas no Art. 525, §6o, para a suspensão do cumprimento de sentença, bem como para a suspensão dos atos de expropriação do bem objeto de penhora que será levado à leilão judicial eletrônico (Art. 879, inciso II, do CPC). 3. Ademais, houve interposição de Agravo de Instrumento pela parte executada (AI 0726263-22.2024.8.07.0000), ainda pendente de apreciação, no qual não foi deferido o pedido de efeito suspensivo. 4. Nesse contexto, não se mostra necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para prosseguimento do leilão judicial eletrônico do bem. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1928590, 0726609-70.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A anotação constante na decisão de origem ora agravada (aguardar o trânsito em julgado dos recursos interpostos) acaba por constituir óbice à razoável duração do processo preconizada pelos artigos 4o, 6o e 8o do CPC (Acórdão 1345193, 07062718020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1628220, 0725863-76.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 27/10/2022.) Dessa forma, em análise perfunctória e não exaurível, entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal nos autos. A probabilidade do direito se encontra presente conforme já fundamentado supra. O perigo da demora, por sua vez, se consubstancia no fato de que a execução já se arrasta há muitos anos, com a possibilidade de dilapidação patrimonial dos executados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento dos autos de Execução de Título Extrajudicial de origem, com a expedição das cartas de adjudicação dos imóveis penhorados. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 17:55:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador